Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Processo : 0712647-14.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 151417494 dos autos originários n. 0004087-59.2007.8.07.0009) que, diante de pedido de levantamento de valores nos autos de cumprimento de sentença, intimou os executados, aqui agravantes, para anexar cópia do contrato mencionado subscrito também pela executada MARIA DE FÁTIMA AGUIAR BARBOSA, devidamente autenticado. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de petição (ID. 150100570) requerendo o levantamento de valores em nome do advogado das partes, o qual juntou procuração de um dos requeridos, AGROPECUÁRIA MANJOLO LTDA, outorgando-lhe poderes para receber e dar quitação. Foi juntado aos autos, ainda, instrumento particular de cessão de crédito subscrito por SEVERINO PEREIRA BARBOSA em favor da AGROPECUÁRIA MANJOLO LTDA. Ocorre que, conforme se depreende do processo, o crédito em questão pertence também à MARIA DE FÁTIMA AGUIAR BARBOSA, requerida. Ante o exposto, intimem-se os requeridos para anexarem, em 5 (cinco) dias, o contrato supramencionado subscrito também pela requerida, devidamente autenticado. Intimem-se. Os agravantes sustentam dispensável a assinatura da agravante MARIA DE FÁTIMA no instrumento de cessão de crédito firmado pelo agravante SEVERINO em favor da agravante AGROPECUÁRIA, uma vez que a sentença homologatória de acordo foi clara no sentido de que os valores seriam levantados pelo agravante SEVERINO, “o que demonstra o julgamento material da matéria que impossibilita sua modificação, sob risco de violar não só a segurança jurídica como também a coisa julgada material”. Alegam a impossibilidade de alteração da legitimidade para levantamento de valores, diante da coisa julgada material formada nos autos. Pedem a concessão de efeito suspensivo para determinar suspensão dos autos originários até o deslinde da controvérsia e, no mérito, a reforma da decisão agravada, “reconhecendo a legitimidade e possibilidade de levantamento de todos os valores disponíveis pelo Agravante, sob risco de violação a coisa julgada material e a segurança jurídica das decisões”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. De fato, no curso do cumprimento de sentença, as partes celebraram acordo (id. 135462291 na origem), que teve a homologação judicial, com a extinção do processo na forma do art. art. 487, III, do CPC (id. 135858318 na origem). Em decorrência da homologação de transação e extinção do processo, foi determinada a expedição de alvará de levantamento de valores depositados nos autos, em favor unicamente do executado SEVERINO PEREIRA BARBOSA, nos seguintes termos postos no dispositivo da sentença: Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado no ID n. 135462291, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Diante do exposto, EXTINGO o processo com apreciação do mérito, em face da transação, com base no disposto no art. 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento: a) do valor depositado no id. 128978496 (R$ 100.000,00): em favor do executado SEVERINO PEREIRA BARBOSA, mais juros e correção monetária, se houver. b) do valor de depositado a título de consignação em pagamento ao id. 127637497 - pág. 16 (R$ 101.796,49), acrescido de juros e de correção monetária, proporcionais, se houver: b.1) R$ 51.088,89 em favor do executado SEVERINO PEREIRA BARBOSA; b.2) oficie-se da presente decisão, determinando a transferência de R$ 50.707,60, em favor deste Juízo, feito n. 0003425-22.2012.8.07.0009. Nesse contexto, em exame preliminar, a situação revela a desnecessidade de assinatura da agravante Maria de Fátima no instrumento particular de cessão de crédito firmado pelo agravante Severino (cedente) em favor da agravante Agropecuária (cessionária) – id. 150100574 na origem. Aliás, a despeito do impedimento de levantamento dos valores na forma mencionada na decisão em id. 145452649 (na origem), infere-se dos autos originários que os agravantes estão bem representados por advogado, tendo em vista a procuração outorgada pelos agravantes SEVERINO e MARIA DE FÁTIMA (id. 127637496 – p. 54/55 na origem) e substabelecimento (id. 131301967 na origem). Já em relação à agravante AGROPECUÁRIA, foi outorgada procuração ao advogado Murilo de Menezes Abreu (id. 150100575 na origem), contendo poderes especiais para a prática do ato processual indeferido na decisão atacada, o que, aliado à cessão de crédito, não obstaria a expedição do alvará de levantamento. Contudo, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, no momento, importa considerar que carece requisito para a concessão da liminar. Isso porque o juízo singular somente determinou intimação para que a agravante Maria de Fátima também subscreva o termo de cessão de crédito. Ainda que não se possa descartar que a inércia dos agravantes possa resultar arquivamento dos autos, nada obsta o desarquivamento, ao final, caso provido este agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator